Tribunal: TJES
Processo: 5009261-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009261-31.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAROLAINE OLIVEIRA SANTOS

COATOR: 1ª vara criminal de colatina

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000443-45.2025.8.08.0011, manteve a prisão preventiva da paciente, presa em flagrante por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão, inexistência de risco de fuga, e existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando a concessão de liberdade ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva da paciente; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis permitem a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta, especialmente na expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (320 pinos de cocaína, comprimidos de ecstasy e buchas de maconha), somados a dinheiro em espécie, material típico do tráfico (sacolas de endola, balança de precisão, caderno de anotações), configurando gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.

4. A participação da paciente foi evidenciada por sua conduta no momento da abordagem, ao receber a sacola com drogas e tentar se evadir, reforçando os indícios de autoria e a materialidade delitiva exigidos pelo art. 312 do CPP.

5. A alegação de condições pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes e atividade laboral — não tem o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais para sua decretação.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada diante da periculosidade evidenciada e da gravidade concreta da conduta, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7. A avaliação de eventual desproporcionalidade da prisão em face de possível pena futura não se coaduna com a via estreita do
habeas corpus
, que não comporta juízo antecipado sobre o resultado do processo penal de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a presença de elementos indicativos de risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos legais idôneos.

3. Medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública, especialmente em casos de tráfico com apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e indícios de atuação organizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.03.2025; STJ, RHC nº 62.052/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 17.12.2015; TJES, HC nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.03.2024; TJES, HC nº 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5009261-31.2025.8.08.0000

PACIENTE
: KAROLAINE OLIVEIRA SANTOS

AUTORI
DADE

COATORA
:
JUÍZO D
A
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE

COLATINA
/ES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAROLAINE OLIVEIRA SANTOS

face ao suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos do processo nº 0000443-45.2025.8.08.0011, manteve a prisão preventiva da paciente.

Liminarmente, o impetrante requer a expedição de alvará de soltura, ao argumento de que:
(i)

não há fundamentação para manter a prisão;
(ii)
em

momento algum ficou evidenciado que a paciente possui interesse de fugir do distrito da culpar; e
(iii)

a paciente possui condições pessoais positivas, posto que é primária, de bons antecedentes e trabalhadora autônoma. Subsidiariamente, requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

O pleito liminar fora
rejeitado
conforme decisão de ID 14207386.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 14327268, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
.

Pois bem.

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em tela, a paciente foi presa em flagrante no dia 24.05.2025 pela suposta prática dos delitos dos artigos 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, cujas penas máximas são de 15 (quinze) e 10 (dez) anos de reclusão, respectivamente, preenchendo, assim, o requisito objetivo estabelecido no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva quando da Audiência de Custódia, em razão das circunstâncias em que se deram a apreensão, sendo a medida necessária para assegurar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (ID 69708969 dos autos originários), a ver:

[...] A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o
fumus comissi delicti
. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva,
eis que em relação a ANDRE JÚNIOR, este possui 03 registros criminais por tráfico de drogas (0009820-84.2018.8.08.0011, 0000870-47.2022.8.08.0011, 0000890-67.2024.8.08.0011), já em relação ao autuado BRUNO MACARINELI, possui registro por tráfico de drogas e associação criminosa (0000506-85.2016.8.08.0011) e posse de drogas para consumo pessoal (0001176-26.2016.8.08.0011) e, no caso concreto, extrai-se do alto de prisão, que em campana realizada na frente da casa de ANDRÉ, perceberam ele e a companheira KAROLINE indo à casa de BRUNO. Realizada a abordagem e busca pessoal, foi apreendida uma sacola em posse dos autuados que foi entregue por Bruno para Karolaine, que teria colocado a sacola com drogas dentro de um capacete e tentado se evadir da abordagem. Foram apreendidos em posse dos acusados: 320 pinos de substância análoga a cocaína pesando 560 gramas; 02 comprimidos de substância similar ao ECSTASY; 02 buchas pesando aproximadamente 10 gramas de substância similar a maconha; quantia no valor de R$ 10.442,00 (dez mil quatrocentos e quarenta e dois reais) em dinheiro e 02 sacolas de pinos possivelmente usados para endola, bem como foi apreendido na casa de André um caderno de anotações relacionada ao comércio de entorpecentes, conforme os autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas. Tais fatos reforçam a autoria e materialidade do delito e o autuado, uma vez que a quantidade de entorpecentes e os outros itens apreendidos fogem da normalidade. Ressalta-se a informação constante no auto de prisão que ANDRÉ é conhecido no meio policial por ser o gerente do tráfico na região
. Assim, entendo uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto [...] - destaques no original

Ademais, consta da inicial acusatória o seguinte (ID 70372624 do processo referência):

[...] Revela o inquérito policial anexo que no dia 23 de maio de 2025, por volta das 21h11min, na Rua Manoel Marques, bairro Vilage da Luz, Cachoeiro de Itapemirim/ES, os Denunciados foram flagrados transportando e mantendo em depósito as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína”, “maconha” e “ecstasy”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fls. 41/43 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 44/45, ambos do ID 69708969.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, durante patrulhamento tático motorizado no bairro Village da Luz, policiais militares receberam informações de que um indivíduo de prenome BRUNO estaria armazenando entorpecentes em sua residência com a finalidade de abastecer pontos de tráfico de drogas daquele bairro a pedido do nacional ANDRÉ, também conhecido como “Sheik”, o qual por sua vez seria o gerente do tráfico de “cocaína” na região. Conforme relatado, ANDRÉ e BRUNO já eram previamente conhecidos pelos agentes da lei em razão do envolvimento com o tráfico de entorpecentes na região.

Diante disso, foi realizada uma campana nas proximidades da residência de ambos com o objetivo de averiguar a veracidade das notícias recebidas pela guarnição. Nesse instante, os agentes visualizaram o Denunciado ANDRÉ saindo de seu imóvel na companhia da Denunciada KAROLAINE, sua companheira, momento em que ambos subiram em uma motocicleta Honda CG de cor preta e se deslocaram até a residência do Denunciado BRUNO. Paralelamente, a outra equipe policial que estava de prontidão nas proximidades da residência do Denunciado BRUNO, logrou êxito em avistar os Denunciados ANDRÉ e KAROLAINE em frente à casa daquele, ocasião em que o Denunciado BRUNO entregou uma sacola de cor branca para a Denunciada KAROLAINE.

Emanada voz de abordagem, os Denunciados BRUNO e ANDRÉ obedeceram. No entanto, a Denunciada KAROLAINE empreendeu fuga a pé com a sacola nas mãos, porém foi alcançada pelos policiais e o material devidamente recolhido.

No interior da sacola havia 320 (trezentos e vinte) pinos da substância análoga a “cocaína”. Durante a fuga, a Denunciada KAROLAINE arremessou 02 (dois) aparelhos celulares na via, os quais foram recolhidos pelos policiais. Realizadas buscas com os Denunciados BRUNO e ANDRÉ, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, este último estava em posse da quantia de R$489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais).

Prosseguindo, os agentes que estavam em campana próximo a casa do Denunciado ANDRÉ fizeram contato com o Sr. º Yago Silva Resende de Oliveira, proprietário da residência em que o referido Denunciado saiu, o qual informou que alugou a casa para ele. Da parte externa do referido imóvel os policiais visualizaram através da janela, precisamente sobre uma mesa, 02 (duas) buchas de substância similar à “maconha” e 02 (dois) comprimidos de “ecstasy”. Imediatamente os policiais adentraram na residência e apreenderam as substâncias entorpecentes mencionadas, bem como documentos pessoais dos Denunciados ANDRÉ e KAROLAYNE, 02 (duas) sacolas com vários pinos vazios utilizados comumente para armazenar ilícitos, 01 (uma) balança de precisão, um caderno com anotação referente ao tráfico de drogas e o montante de R$9.893,00 (nove mil oitocentos e noventa e três reais) em espécie.

Assim procedendo, estão os Denunciados incursos nas iras do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
. [...]

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, evidenciando a gravidade concreta da conduta. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Foram apreendidos 463 gramas de maconha, 4 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 1 faca com resquícios de "maconha", 1 marreta de ferro, 1 caderno com anotações da venda de drogas; 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 10.025,75 (dez mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), em espécie. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (II) avaliar se a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena justifica a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR 2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 15.10.2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína), além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. De acordo com reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a prisão cautelar, como medida de caráter excepcional, somente deve ser imposta, ou mantida, quando demonstrada concretamente a sua necessidade, não bastando a mera alusão genérica à gravidade do delito.

3. No caso, conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a prisão preventiva dos acusados é necessária à garantia da ordem pública, pois, ao lado da natureza e da quantidade das drogas apreendidas (15g de crack e 30g de cocaína), pesa o fato de dois réus serem reincidentes, enquanto o outro praticou o crime em gozo do benefício de liberdade provisória.

4. Recursos ordinários desprovidos.

(
STJ,
RHC n. 62.052/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 22/2/2016)

No caso, foram encontrados 320 pinos de substância análoga à cocaína pesando 560 gramas; 02 comprimidos de substância similar ao ecstasy; 02 buchas pesando aproximadamente 10 gramas de substância similar a maconha; quantia no valor de R$ 10.442,00 (dez mil, quatrocentos e quarenta e dois reais) em dinheiro e 02 sacolas de pinos possivelmente usados para guarda; e um caderno de anotações relacionada ao comércio de entorpecentes.

Nesse sentido, por mais que a defesa tenha invocado o argumento de que a paciente é primário e trabalha como designer de sobrancelhas, tais argumentos, considerando a gravidade em concreto da conduta, não são suficientes para pleitear a concessão de liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva atende aos requisitos dispostos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, especificamente o da manutenção da ordem pública.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

No que tange às supostas condições pessoais favoráveis da paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

TJES; HC 5014633-29.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/03/2024)
- destaquei

Por sua vez, quanto ao argumento da desproporcionalidade da prisão ante a possível condenação da paciente com a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado e da atenuante da menoridade relativa, calha frisar que “
não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente
” (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Frise-se que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.